Tribunal: STF
Processo: HC 246981
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 868.647/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgada improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: 



    (a) O paciente foi encontrado com 3,41 gramas de crack, sendo a droga destinada ao seu consumo pessoal, mas foi condenado por tráfico de drogas, a uma pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime fechado; 



    (b) não há nos autos provas seguras e imparciais suficientes para afastar a presunção de inocência que milita em favor do peticionário. Havendo dúvida, por mínima que seja, o revisionando deve ser absolvido, não só pelo princípio do in dubio pro reo, mas porque incumbe à acusação comprovar cabalmente a imputação, o que não ocorreu in casu; e 



    (c) verifica-se da sentença que a pena-base do peticionário foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, da reincidência e da presença da causa de aumento de pena constante no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para que haja a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/2006 ou, subsidiariamente, a fixação da pena privativa de liberdade em seu mínimo legal. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do suporte probatório que lastreou a condenação do paciente, consignou o Tribunal estadual, em sede de Revisão Criminal: 



    Para conhecimento, constou, na acusação apresentada, que no dia 17 de junho de 2016, ALEX trazia consigo e guardava, nas imediações do estabelecimento de ensino 'Colégio Jacy Salles da Silva', para fins de tráfico, 23 (vinte e três) porções de crack, pesando 5,67g (cinco gramas e sessenta e sete centigramas). Segundo apurado, policiais militares estavam em patrulhamento, quando avistaram o peticionário em atitude suspeita, uma vez que, ao avistar a equipe policial, entregou algo para Eloísa Gandolffi, sua companheira. Em busca pessoal, foram localizadas 23 porções de crack em poder de ALEX e R$ 49,00 (quarenta e nove reais) em dinheiro em poder de Eloísa, valor que tinha acabado de lhe ser entregue pelo peticionário, inclusive, ela confirmou o comércio de drogas realizado pelo companheiro. 



    Sobre a prova efetivamente colhida, destaca-se a coesão dos testemunhos dos policiais militares Felício Pereira Alonso Soler e Rafael Soares, os quais confirmaram a apreensão de 23 porções de crack, já individualizadas e prontas para a venda, dentro de uma embalagem de cigarros guardada no bolso da calça do réu, além de valor em dinheiro na posse de sua companheira, quantia que puderam perceber ter sido entregue pelo peticionário. Na ocasião, apesar de ALEX alegar que o entorpecente seria destinado ao seu consumo, Eloísa, sua companheira, declarou que ele praticava a mercancia ilícita, pois estavam passando por dificuldade financeira. Aliás, nesse sentido foi a declaração de Eloísa ao ser ouvida na fase inquisitiva. Diante de tal contexto, outra conclusão não poderia se chegar senão pela procedência da ação, posto que perfeitamente caracterizado e comprovado o crime de tráfico de drogas apontado na denúncia. 



    [...]



    A condenação, então, que definitivamente não contraria a prova dos autos, era legítima, nada existindo, aqui, para corrigir, aliás, a desclassificação para uso próprio se mostrou incabível por lógica incompatibilidade com o reconhecimento do tráfico. Destacando-se que a alegação de ser o recorrente usuário de drogas, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes, uma vez que grande parte dos usuários acaba se envolvendo no nefasto comércio como meio de adquirir condições a continuar consumindo entorpecentes. 



    [...]



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pontuou: 



    [...] as instâncias de origem, com fundamento nas circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, concluíram pela efetiva comprovação da prática de tráfico de drogas. 



    E, como é cediço, para se reconhecer a ausência de provas da traficância ou a desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário analisar de forma profunda as circunstâncias fático-probatórias amealhadas aos autos, bem como os elementos utilizados pelas instâncias ordinárias para concluírem pela condenação do paciente, tarefa inviável na estreita vida do habeas corpus. 



    Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    A respeito da dosimetria da pena, consignou o STJ:



    [...] a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    [...]



    Extrai-se da transcrição supra que a pena-base do paciente foi exasperada de forma proporcional na fração de 1/6 com fulcro em motivação idônea e suficiente, tendo em vista os maus antecedentes do paciente. 



    [...] o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC (Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 31/8/2020), em regime de repercussão geral, firmou tese no sentido de que não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. 



    Na segunda fase, houve incremento da pena na proporção de 1/3 em razão da multirreincidência do paciente. 



    [...]



    Na terceira etapa, foi aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, elevando a pena em 1/6 [...], tendo o delito sido cometido nas imediações de estabelecimento de ensino, impõe-se a manutenção da incidência da causa de aumento de pena [...]. 



    Depreende-se que a fixação da pena, especificadamente na parte acima transcrita, foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 



    Entretanto, os elementos apontados pelas instâncias antecedentes não se mostram suficientes para justificar o afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, circunstância apta a autorizar a intervenção desta SUPREMA CORTE.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    Conforme relatado, o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, em decorrência da apreensão de 5,67 gramas de crack. 



    Nesse contexto, não vislumbro quadro apto a afastar a minorante do tráfico privilegiado. A quantidade de droga apreendida, apesar do indiscutível potencial nocivo, não se mostra excessiva, de modo que melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipóteses como a presente, que retratam quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Nesse mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 129.466, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/10/2015; RHC 118.195, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/10/2013; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Assim, fixada a pena pela instância antecedente – qual seja, 9 anos e 26 dias de reclusão –, com a incidência da minorante (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), que ora aplico na fração de 2/3, consolido a pena em 3 anos e 9 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos moldes do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, e substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas (Autos 0000394-23.2016.8.26.0559 – 5ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP).



    Diante do exposto, CONCEDO, de ofício, a ordem de HABEAS CORPUS, nos moldes acima especificados. 



    Comunique-se, com urgência.



    Brasília, 4 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente